Tribunal: TJMT
Processo: 1012270-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012270-98.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Proventos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VILMA DE LOURDES VIANA FERREIRA - CPF: 155.772.791-00 (EMBARGADO), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM, EMBARGOS PREJUDICADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.

1. Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.

2. A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da análise dos Embargos, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade proveu o Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos sob no 0054549-97.2013.8.11.0041.

Inconformada, a parte Embargante alega que esta Câmara incorreu em omissão, uma vez que a sentença não determinou a necessidade de
“verificar se houve obediência do direito adquirido pelo mandado de segurança impetrado pelo Sindicato da categoria, nem, tampouco, determinou verificar se a supressão da verba configura redução salarial”.

Assevera ainda que houve omissão
“quanto à alegação de impossibilidade de implantação e revisão do valor da verba denominada “Título em julgado incorporado 61,38%”.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as contradições apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 176090677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade proveu o Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos sob no 0054549-97.2013.8.11.0041.

Em melhor análise do caso em tela, cumpre-me levantar uma questão de ordem, qual seja, a necessidade da produção da prova pericial.

Da Questão de Ordem

Colhe-se do caderno processual que a parte autora é servidora pública aposentada da SINFRA/MT – Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, tendo iniciado no serviço público em 29.12.1975, data em que adquiriu o direito a receber um percentual de 61,38% em seus proventos. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Demandante foi integrada ao quadro de estatutários, mantendo o recebimento do mencionado percentual.

Além disso, constata-se que no ano de 2005, o Estado de Mato Grosso efetuou a exclusão da aplicação do índice de 61,38% sobre os proventos, os quais eram anteriormente calculados com base no vencimento base do servidor. A restituição dos pagamentos somente ocorreu após a conclusão do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo no 37063/2005, que tramitou perante o Egrégio Tribunal de Justiça/MT.

Dessa forma, considerando que a demandante argumenta que a Administração Pública, ao implementar o subsídio, negligenciou a quantia a que ela tinha direito, relacionada à verba denominada "Título em Julgado Incorporado 61,38%", entendo que é necessário desconstituir a sentença para viabilizar a realização de perícia contábil, a fim de determinar se de fato ocorreu a incorporação da verba reivindicada ou se existe de fato um crédito a ser recebido pela parte autora.

Enfatizo que este entendimento se encontra sedimentado na Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo, inclusive em processo de minha relatoria, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos. (...) (
N.U 0054549-97.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA DENOMINADA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO – DÚVIDAS RELEVANTES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – APELO PREJUDICADO.
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo Autor.
Deve-se desconstituir a sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer se a verba se incorporou, ou não, ao subsídio da parte autora.
A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da análise do Apelo, interposto pela parte autora.
(N.U 1058644-12.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022) (destaquei)

Por tais considerações, a desconstituição da sentença é medida impositiva.

Prejudicada a análise do Recurso Embargos de Declaração, interposto pela ESTADO DE MATO GROSSO.

Ante o exposto,
ACOLHO
a questão de ordem, para
DESCONSTITUIR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil, restando prejudicado o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023